Tribunal: TJMT
Processo: 1004321-66.2023.8.11.0004
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004321-66.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSIMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 945.407.801-15 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), NATALIA FERREIRA DA SILVA MORAES CARVALHO - CPF: 055.363.621-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. ZONA RURAL. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO, EM ESPECIAL, DO DANO SOFRIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Havendo relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6º da Constituição Federal c.c. art. 14, § 3º e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
2-
Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art.
373, I, do CPC
)
. Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).
3-
É preciso considerar que a matéria de fato exige prova individual do eventual dano sofrido, restando inservível a prova unicamente emprestada.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 190542252, na reclamação nº 1004321-66.2023.8.11.0004, do Juizado Especial de Barra do Garças, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
) a título de dano moral.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- interrupção do fornecimento de energia elétrica causado por motivo de força maior; - ausência mínima de comprovação do alegado; - a inexistência de dano moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da alegada interrupção do fornecimento de energia e prova pretendida.

A parte Recorrida é titular da UC nº 6/962058-4, e afirma que sofreu interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior a 48 (
quarenta e oito
) horas, no dia 11/4/2023, sofrendo com o perecimento de alimentos, calor e escuridão. Como prova, acostou
print
de reportagem de um site local.

Em contrapartida, a Recorrente alega que a circunstância decorrente da suspensão restou suficientemente demonstrada, ou seja, o rompimento de cabo, e, em que pese os esforços da Recorrente para solucionar a questão, não teve êxito em curto prazo, tendo em vista os atoleiros na estrada e uma ponte que cedeu, causados por fortes chuvas que assolaram a região, hipótese de caso fortuito ou força maior, isto é, situação que exclui a responsabilidade da distribuidora por inexistência do nexo de causalidade.

Na forma do art. 373, inciso I do CPC, compete a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. A despeito da aplicação das regras do CDC, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa.

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII
).

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art.
373, I, do CPC
)
.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

No entanto, no presente caso, as alegações da Recorrida estão desacompanhadas da prova necessária a indicar a interrupção do serviço na sua UC, por qual período e eventuais danos decorrentes.

É preciso considerar que a matéria de fato exige prova individual do eventual dano sofrido, restando inservível a prova unicamente emprestada.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA AMPLA. ALEGAÇÃO DE FORNECIMENTO IRREGULAR DO SERVIÇO, COM VÁRIAS INTERRUPÇÕES INJUSTIFICADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016 A MARÇO/2017. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. 1.
Falta de provas mínimas de que a autora pessoalmente foi atingida pelas interrupções de energia. "Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito" (Súmula nº 330 deste TJRJ). 2. Prova emprestada que não é suficiente à comprovação dos fatos alegados. 3. De qualquer forma, este Tribunal já pacificou na sua Súmula 193 que "Breve interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás por deficiência operacional não constitui dano moral"
. 4. Improcedência do pedido que se impõe. 5. Provimento do recurso da concessionária para ser julgado improcedente o pedido de indenização, restando prejudicado o recurso da autora que almejava elevar o valor da indenização
.”
(TJRJ - 4ª CCiv – RApC nº 00010832220178190076 - rel. Desembargador ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS – j. 30/09/2020 – DJE 05/10/2020).

Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS -
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA LOCALIDADE DE PLANALTO DA SERRA - PROVAS GENÉRICAS - INADMISSIBILIDADE - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. 2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, preliminar rejeitada. 3. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 4. No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios. 5. Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que seu imóvel ficou sem energia nos dias 17/10/2016 a 19/10/2016, não há que se falar em indenização por danos morais. 6. Destarte, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda. 7. Recurso conhecido e não provido.”

(TJMT – TR – RI nº 1001117-22.2021.8.11.0024 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 08/03/2022 - DJE 12/03/2022)
.
Grifei.

Sendo assim, inexiste nos autos suporte probatório suficiente para confirmar as alegações da Recorrida, que deixou de comprovar a interrupção do fornecimento de energia elétrica, seus períodos e os eventuais transtornos sofridos.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024